Tribunal: TJDFT
Processo: 0749831-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE PACOTE DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO. TARIFA NÃO REEMBOLSÁVEL. ANTECEDÊNCIA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos formulados pelos autores, ora Recorridos, condenando a Recorrente a lhes restituir o valor de R$ 11.361,42 (onze mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos) e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. Na origem os autores, ora Recorridos, ajuizaram ação de reparação de danos em face da Recorrente argumentando, em suma, que em 27/06/2021 contrataram o serviço de hospedagem em três cidades da Turquia, com início em 31/07/2023, que somente em 30/06/2023 receberam vouchers e foram informados das regras da contratação, que o primeiro Recorrido solicitou o cancelamento e reembolso por ter recebido o diagnóstico de Covid-19 em 25/06/2023, mas o seu pedido teria sido negado pela Recorrente, em relação a um dos hotéis reservados, sob o argumento de que a tarifa escolhida não era reembolsável.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 56426053). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 56334826).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apreciação da legitimidade passiva da Recorrente e do cabimento da indenização por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que é parte ilegítima. Aduz que agiu de forma clara e transparente, que a negativa de reembolso de uma das hospedagens ocorreu em razão da política de cancelamento do hotel e que o primeiro Recorrido estava ciente de que a tarifa escolhida não era reembolsável, que o pedido de cancelamento foi feito após o período de isenção de custos, que não houve falha na prestação do serviço, que não há valores a serem restituídos e que não há dano moral a ser indenizado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos deduzidos na exordial ou a redução do valor da indenização por danos morais para o valor de R$ 1.000,00.
6. Em contrarrazões, os Recorridos alegam que a Recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo. Defendem que não lhes foi prestadas as informações necessárias no ato da aquisição da hospedagem. Sustentam que houve falha na prestação do serviço e que o dano material e o dano moral estão configurados. Requerem a manutenção da sentença.
7. O efeito suspensivo é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se observa nos autos, por isso o recurso está sendo recebido apenas no efeito devolutivo.
8. A relação é de consumo e será analisada sob a ótica do CDC.
9. Não assiste razão à Recorrente quanto a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois a sua atuação como intermediadora na contratação de pacote de hospedagem a coloca da posição de integrante da cadeia de consumo, aplicando-se ao caso o disposto no parágrafo único do art. 7o do CDC. Oportuno observar que, em se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
10. Embora lhe tenha sido concedida a oportunidade de comprovar o repasse de informações claras aos Recorridos, no momento da contratação, no tocante às limitações impostas em caso de cancelamento da reserva, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de fazê-lo. Ademais, verifica-se que, no caso em apreço, os Recorridos comunicaram a necessidade do cancelamento com antecedência de seis dias e o motivo de saúde decorrente do teste positivo para Covid-19 está devidamente comprovado nos autos, Id n. 56333035. Logo, indubitável que a cláusula que deles suprime o direito ao reembolso do valor empregado na compra, ainda que parcial, os onerando excessivamente, é abusiva e, portanto, nula de pleno direito, nos termos do art. 51, §1o, III, do CDC. Neste sentido, cita-se o acórdão n. 07384883620188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator Designado: AISTON HENRIQUE DE SOUSA Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Quanto ao alegado dano moral, apesar dos argumentos aventados pelos Recorridos, a situação narrada não configura ofensa aos direitos da personalidade, pois, a despeito do transtorno advindo das tentativas de resolução do problema, constata-se que, além de não terem empregado tempo considerável na busca pela solução, estavam sendo auxiliados pela agência de turismo contratada, o que denota que a falta de solução imediata para a demanda não lhes gerou danos superiores a um mero aborrecimento ocasionado pela tentativa frustrada. Portanto, merece reforma a condenação da Recorrente em indenização por danos morais.
12. Recurso conhecido. Provido em parte. Sentença reformada para o julgamento pela improcedência do pleito de indenização por danos morais.
13. Sem honorários, em face da sucumbência recíproca.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.